Tribunal: TJMT
Processo: 1013895-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013895-96.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BRUM - CPF: 132.005.858-20 (REQUERENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOMAR MANOEL DEPOLIO BOTELHO - CPF: 021.033.421-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ERRO NA DOSIMETRIA – PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM OFENSA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – DUPLO APENAMENTO PELOS MESMOS FATOS – INOCORRÊNCIA – MAJORANTE APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Embora possua certa discricionariedade na fixação da pena, o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados, de modo que somente é possível a revisão da pena pelas Cortes Superiores se ocorrer manifesta inobservância dos parâmetros legais ou ofensa aos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inviável a retificação da pena aplicada se a fração máxima de aumento incidente na terceira fase dosimetria considerou aspectos concretos do fato e não redundou em duplo apenamento pela mesma circunstância ou contrariedade ao texto expresso da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal requerida por
José Luiz Brum
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V), imposta nos autos da ação penal n. 0009038-23.2014.8.11.0015 – Código 207525, que tramitou na
2a Vara Criminal Comarca de Sinop/MT
.

Em síntese, o autor da presente ação alega erro na fixação da pena, pois o magistrado
a quo
teria se utilizado dos mesmos fundamentos para recrudescer a pena basilar e majorar a sanção na terceira fase da dosimetria, configurando inaceitável
bis in idem
.

Diante de tais argumentos, requereu o provimento do recurso para reconhecer o erro na dosimetria da pena, pugnando pela aplicação da causa especial de aumento de pena na fração mínima e, consequentemente, a readequação da pena provisória para 6 anos e 8 meses de reclusão (Id. 96583965).

A ação foi instruída com os documentos de Ids. 96583966 a 96583969.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência do pedido
(Id. 98954487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos fundamentais, quais sejam, a existência de sentença condenatória transitada em julgado (Id. 96583967 e Id. 96583969) e o apontamento de um suposto erro judiciário, consubstanciado no art. 621 do CPP, admito o processamento da ação revisional.

Consoante relatado, o principal escopo do requerente é o reconhecimento do erro na dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória proferida na ação penal n.
0009038-23.2014.8.11.0015
, com a finalidade de afastar o duplo apenamento pela mesma circunstância
, a fim de que o aumento operado na terceira fase da dosimetria penal seja no mínimo legal (1/3).

Inicialmente, cumpre lembrar que "
a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei
, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
” (STJ, AgRg no
HC
n. 668.677/SP, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, DJe 9.8.2021).

Assim, somente é possível a revisão da pena pelas Cortes Superiores se ocorrer manifesta inobservância dos parâmetros legais ou ofensa aos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese, o magistrado singular fixou a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, haja vista a valoração negativa da culpabilidade do agente, destacando os seguintes fundamentos:

“
(...)
Considerando ter o acusado agido com culpabilidade

média para o evento delituoso, pois sua conduta ilícita ultrapassou a reprovação já contida no tipo penal, devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, pois a tutela da integridade física fora violada com intensidade, diante das agressões físicas e psicológicas a que foram expostas as vítimas pela ação do sentenciado e do coautor
; que é reincidente, porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena para evitar bis in idem; que não foi possível avaliar sua conduta social e personalidade, pois não foram realizados exames psicossociais

(Súmula 444 do STJ); que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie roubo, sendo a violência intensa já considerada na culpabilidade; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa (...)
” (Id. 96583968) – destaquei.

Em seguida, o julgador
a quo
agravou a reprimenda em 6 meses, em razão da reincidência do acusado, encontrando a pena provisória de 5 anos de reclusão (Id.

96583968).

Na terceira fase da dosimetria, diante da incidência das majorantes previstas no § 2o, incisos I, II e V, do art. 157, do Código Penal, a pena foi aumentada na fração de 1/2, com a seguinte justificativa:

“
(...)
Nos termos do artigo 157, § 2.o, I, II e V, do CP, diante da gravidade das agressões físicas e psicológicas praticadas contra as vítimas e, ainda, por tratar-se de reiteração criminosa, conforme se vê pela certidão à fl. 185 e 185-verso, majoro a pena em metade (1/2), totalizando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pena pecuniária de 27 (vinte e sete) dias-multa, que torno definitiva
, por inexistirem outras causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Tal exasperação se justifica não somente por se tratar de três causas de aumento de pena, mas especialmente em homenagem ao princípio constitucional da individualização da sanção penal, uma vez que se trata de crime praticado em chácara, aproveitando-se da tranquilidade de área mais afastada do policiamento, bem como, como sobredito, pela intensidade da violência exercida contra as vítimas
(STJ, Súmula 443) (...)
” (Id.

96583968) – negritei.

O requerente sustenta que a reprimenda foi duplamente aumentada em decorrência da violência empregada no crime e da reiteração delitiva, motivo pelo qual deve ser aplicada a fração mínima para as majorantes, especialmente diante da vedação contida no enunciado sumular n. 443 do STJ.

Contudo, da análise atenta da sentença impugnada, concluo que a fração aplicada na terceira fase dosimétrica não está consubstanciada exclusivamente na desmedida violência empregada na consumação delitiva e na reincidência do agente, mas também no fato de o crime ter sido perpetrado mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, na zona rural do município, local afastado da vigilância dos agentes policiais, fatores que por certo contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa.

Ao apreciar caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443/STJ. NÃO APLICAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório 3. No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 4.
O crime de roubo foi praticado pelo apelante e seus comparsas, em total desprezo para com a liberdade individual, surpreendendo as vítimas no interior de suas residências, durante a madrugada, e, após subjugá-las, mediante o emprego de arma branca (faca), mantiveram-nas com a liberdade restrita por tempo significativo. Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo
. (...)
” (STJ –
HC
n. 604.535/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 8.2.2021).

Nesse contexto, a conclusão é de que, no caso
sub judice
, a incidência da fração máxima de aumento não ensejou duplo apenamento pela mesma circunstância ou contrariou texto expresso da lei penal, sobretudo porque a pena foi aplicada de maneira proporcional e razoável às circunstâncias que cercaram a ação delitiva, razão pela qual é imperativa a manutenção da reprimenda fixada na sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021